Tribunal: TCU
Processo: 042.291/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 842/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.291/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Sabrina Ripoli (XXX.057.348-XX); Sheila Machado Silverio Wasilewski (XXX.734.762-XX); Silvia Dias de Souza Alves (XXX.970.169-XX); Silvia Murae (XXX.040.098-XX); Simone Leao Menezes da Costa (XXX.491.157-XX); Simone Rumi Ohashi Tabada (XXX.006.759-XX); Sonia Maria de Paula (XXX.106.639-XX); Stela Marisa Pereira de Souza Miranda (XXX.976.276-XX); Valdir Ernesto Koch (XXX.506.479-XX); Valquiria Wippel Dalpiaz (XXX.756.109-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.